Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GCET - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA LOTADA EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a estabelecer em favor da autora a GCET, no percentual de 20% do vencimento básico, bem como a pagar a quantia retroativa de R$ 28.299,96. Alega o recorrente que a autora não faz jus à gratificação, porquanto presta serviços no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, não cumprindo o requisito legal objetivo, que exige prestação de serviços nos centros e postos de saúde onde exista o Programa Saúde da Família.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 30641039) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 30641041).
3. Conforme o art. 2o a Lei distrital 2.339/1999, a GCET será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
4. Quanto à jornada de trabalho, resta incontroverso o cumprimento do dispositivo legal. Já em relação ao local de lotação, a jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que "embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação" (Acórdão 1306476, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020.)
5. Desse modo, cumpridos os requisitos legais, mostra-se adequada a sentença que determinou a implantação da gratificação e o pagamento retroativo da quantia correspondente.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.